Tribunal: TJDFT
Processo: 0708138-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0708138-11.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: FERNANDA NUNES DE SOUZA PACIENTE: LUCIANO LEANDRO CAETANO RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada FERNANDA NUNES DE SOUZA, OAB/DF 48.574, em favor de LUCIANO LEANDRO CAETANO, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo do Tribunal Júri De Brasília. Alega o impetrante que o paciente encontra-se acautelado desde 17/3/2019, por suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, tendo sido proferida sentença de pronúncia em 7/10/2019. Sustenta que não há prova concreta e induvidosa sobre o crime, estando o paciente preso indevidamente, com base em meras ilações, o que contraria o princípio da presunção de inocência. Aduz que o paciente é primário, empresário e possui residência fixa e a manutenção de sua segregação cautelar, de forma indefinida, especialmente diante da pandemia de COVID-19 que vivenciamos, é desarrazoado. Por fim, argumenta que não estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus não está prevista em lei, mas é admitida por beneplácito jurisprudencial, com base no poder geral de cautela do magistrado, quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e risco da demora, respectivamente. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. Inicialmente, registro que o habeas corpus não está sequer minimamente instruído, na medida em que não veio acompanhado de nenhum documento relativo ao processo de origem, como a decisão de primeira instância que determinou a prisão preventiva do paciente, a sentença de pronúncia e a cópia do inquérito policial, os quais seriam necessários para avaliar os argumentos trazidos pela impetrante. Desse modo, é inviável analisar a adequação da segregação do paciente. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado(a) constituído(a), sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Ademais, do que consta dos autos o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado em 7/10/2019. Assim sendo, em uma análise perfunctória, fica superada a alegação de excesso de prazo, haja vista a orientação do Enunciado da Súmula no 21, do STJ; bem como a alegação de ausência indícios suficientes de autoria, considerando serem estes um dos requisitos legais para que o réu seja pronunciado, nos termos do art. 413, do CPP. Por essas razões, diante da deficiência de instrução dos autos, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargador JESUINO RISSATO Relator